Tribunal: STF
Processo: ARE 1344620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Vício processual. Matéria devidamente prequestionada. Primazia do julgamento de mérito. Aplicação equânime dos precedentes do STF. Superação de óbices. Título executivo judicial. Cobrança de preço público pela instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público em faixa de domínio. Inadmissibilidade. Inexigibilidade do título. Ocorrência. Contraste entre o ato sentencial que originou o título e a compreensão do STF. Agravo regimental provido.

    I. O Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário da Companhia Piratininga de Força e Luz.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão, a saber: (i) se a matéria suscitada no presente recurso está devidamente prequestionada; (ii) se é possível desconsiderar os vícios processuais apontados e examinar o mérito da questão; (iii) se é exigível título executivo judicial que admite a cobrança de preço público pela instalação de equipamentos de infraestrutura em faixa de domínio.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência de prequestionamento. Inocorrência. A questão relativa à inexigibilidade do título executivo judicial foi suscitada desde a primeira manifestação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e reiterada em todas as demais petições recursais, de modo que a matéria foi devidamente prequestionada.

    4. Vícios processuais. Possibilidade de desconsideração. O Código de Processo Civil possibilita que o Tribunal desconsidere vício formal de recurso tempestivo, desde que não o repute grave (CPC, art. 1.029, § 3º). No caso em análise, diante do princípio da primazia do julgamento de mérito e da necessidade de aplicação equânime dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, com incidência isonômica do texto constitucional, mostra-se indispensável a superação dos óbices processuais arguidos.

    5. Cobrança de preço público pela utilização de faixa de domínio para instalação de equipamentos de infraestrutura. Inadmissibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária pela instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços públicos em faixa de domínio.

    6. Aplicação da ratio decidendi formada no tema 261 da repercussão geral. Consoante o pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 889.095-AgR-ED-EDv/RJ, a ratio decidendi do tema 261 da repercussão geral (RE 581.947/RO), que versa sobre a impossibilidade de cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos por concessionárias para passagem dos equipamentos necessários à consecução do serviço público, é aplicável à hipótese de cobrança de preço público.

    7. Inexigibilidade do título. Incompatibilidade entre a sentença transitada em julgado e a compreensão do STF. O ato judicial transitado em julgado que originou o título sob análise autoriza a cobrança, pela concessionária de rodovia, de preço público em face da concessionária de energia elétrica pela utilização da faixa de domínio. No momento em que transitou em julgado tal sentença, já existia pronunciamento do Plenário desta Corte vedando prática desse jaez, de modo que, mesmo que sob o critério cronológico já superado na AR 2.876-QO/DF, o título em exame é inexigível, diante do contraste com o entendimento vinculante do STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental provido.